Tribunal: STF
Processo: RE 1603182
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 126):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO - RESSARCIMENTO – COMPETÊNCIA DO ESTADO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL – LISTA DO SUS - MULTA DIÁRIA – SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente. A competência administrativa para o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade é do Estado e não do ente municipal, que é responsável pelo nível de atenção básica à saúde. A cláusula da reserva do possível não pode ser usada pelo administrador público para se furtar em garantir o “mínimo existencial”, princípio que assegura as condições mínimas para a existência digna da pessoa. A obediência à lista de espera fixada pelo SUS, não pode ser empecilho para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Em ação de saúde incumbe ao Juiz adotar a medida que achar mais eficaz à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, fixar multa diária ou, até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 196 da CF/1988, bem como ao Tema 793/STF, na medida em que fora condenado a proceder à transferência/internação da parte autora e a realizar procedimento cirúrgico postulado (revascularização por ponte femuro-poplitea distal; correção endovascular de aneurisma da aorta abdominal e ilíacas; e aneurismectomia de aorta abdominal infrarrenal), cuja competência é do Município de Ubá.
Alega que “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para prestação do serviço requerido é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (Doc. 134, fl. 5).
Nessa linha, defende que “o produto pleiteado – realização de cirurgia - deve ser disponibilizado pelos Municípios, em razão de sua natureza assistencial, posto que devem assegurar o atendimento/fornecimento de assistência básica à população local” (Doc. 134, fl. 5).
Ao final, requer o provimento do presente recurso determinando a inclusão do Município de Ubá no polo passivo da ação (Doc. 134, fl. 9).
Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE até julgamento no Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 139).
Em novo reexame, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 144).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 134, fl. 4):

“Atento ao que prescreve a lei processual civil, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a repercussão geral dos temas veiculados neste recurso. 
Debate-se, aqui, a necessidade de se cumprir o decidido em caráter vinculante no RExt. 855.178/SE, que prioriza o cumprimento da obrigação pelos Municípios nos processos em que a postulação inicial envolve serviço de competência dos mesmos e afasta, portanto, a determinação de fornecimento pelo ente estatal. 
De outro lado, a questão envolve outra perspectiva, qual seja, a repercussão do provimento judicial que obriga o ente estadual a atuar fora das suas atribuições, compromete o gasto público com essa área, na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos para atender a tais determinações judiciais específicas, o que implica na supressão de outros que seriam destinados ao atendimento de demandas previamente definidas. 
O recorrente insurge-se contra a interpretação literal e inconsequente, data venia, emprestada ao art. 196 da Carta Política, o qual, ao contrário do entendimento firmado no r. aresto, não significa que o Estado deva sempre e de forma incondicionada, sem a necessária observância das regras de funcionamento das políticas públicas instituídas por meio de atos normativos infralegais. 
Trata-se de tema que, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado e composto pelo Pretório Excelso, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de permissivos constitucionais que, por sua natureza e abrangência, exorbitam a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade e cuja interpretação é necessário uniformizar. 
Em desfecho, dada a relevância dos temas postos neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de manteve a sentença que condenou o ESTADO DE MINAS GERAIS a  proceder à transferência/internação da parte autora e a realizar os procedimentos cirúrgicos postulados (revascularização por ponte femuro-poplitea distal; correção endovascular de aneurisma da aorta abdominal e ilíacas; e aneurismectomia de aorta abdominal infrarrenal), aos seguintes fundamentos (Doc. 126):

“(...) Cediço que o direito à saúde está intrinsecamente ligado à garantia fundamental do direito à vida (art. 5º, caput, da CR), cabendo ao Poder Judiciário, quando instado a se manifestar sobre a matéria, garantir a aplicação da norma constitucional, concretizando as garantias fundamentais da República. 
O artigo 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo), este que, mediante políticas sociais e econômicas deve garantir a redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Portanto, não há dúvida acerca da competência comum dos entes federativos, cuja responsabilidade solidária foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral:
(...)
Dessa forma, em que pese a irresignação do réu no sentido de que é preciso incluir o Município no polo passivo da Lide, certo é que no âmbito judicial a parte autora, amparada na tese da solidariedade, poderá acionar qualquer deles, isolada ou conjuntamente. 
Isso porque a política de descentralização da saúde pública, que distribui competências específicas aos entes federados, não pode ser invocada com a finalidade de exonerar o Município e/ou o Estado de cumprirem com as suas obrigações constitucionais, sobretudo quando tal negativa pode acarretar na violação de direito básico fundamental (Apelação Cível 1.0000.21.227448-4/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022). 
Não se olvida que a tese fixada pelo Pretório sedimentou que incumbe ao magistrado, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Contudo, em relação à competência administrativa para o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade, certo que esta é do Estado e não do ente municipal, que é responsável pelo nível de atenção básica à saúde. 
(...)
No caso sub judice, em análise minuciosa ao caderno processual, em especial às ordens 06 e 08, observa-se que o autor é portador de aneurisma de artéria dos membros inferiores (CID I 72.4); aneurisma de aorta abdominal (CID I 71.4) e aneurisma de artéria ilíaca (CID I 72.3), necessitando, com urgência, da transferência para hospital com capacidade de oferecer a cirurgia de revascularização por ponte femuropoplitea distal, correção endovascular de aneurisma da aorta abdominal e ilíacas, aneurismectomia de aorta abdominal infrarrenal. 
De modo que a ausência de fornecimento do medicamento, insumo ou procedimento pleiteado poderá ocasionar ao paciente risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e/ou grave comprometimento do bem estar (ordem 08). 
Portanto, restou demonstrada de forma satisfatória a imprescindibilidade e a urgência dos procedimentos cirúrgicos requeridos, não havendo dúvida acerca do direito do paciente em receber do Estado o que ora se pede, não podendo o ente público se desincumbir da obrigação.”

No RE, a parte recorrente limita-se a defender a necessidade de redirecionamento da ação ao Município de Ubá, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS.
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

O acórdão recorrido alinha-se ao entendimento do precedente.
Quanto ao mais, incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1436838 AgR / MG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2023)

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados. Consulta prévia para cirurgia bariátrica e realização do procedimento. Tema 793 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilização solidária de ente federativo para assegurar avaliação especializada destinada à cirurgia bariátrica, bem como os encargos decorrentes, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se a análise da controvérsia é compatível com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados integra o rol dos deveres do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1592057 AgR / RJ, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/4/2026)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Direito à Saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Demanda que pode ser proposta em desfavor de qualquer dos entes federativos. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 793. Reserva do possível. Separação de poderes. Tratamento médico-hospitalar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Voto pelo qual se nega provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve acórdão, o qual reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde e a necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência. 2. O recorrente pleiteou a reforma do acórdão recorrido, buscando a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, que consistiam na autorização urgente e custeio de cirurgia em rede pública ou privada. 3. O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual se concluiu pela real necessidade do procedimento médico vindicado, sob risco de graves prejuízos à saúde da parte autora. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados; (ii) estabelecer se é admissível o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário para contestar a necessidade de um procedimento médico; e (iii) analisar se a imposição judicial de obrigações para a realização de direitos fundamentais viola a reserva do possível ou o princípio da separação de poderes. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão do Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para assegurar o direito à saúde, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema RG nº 793. 7. A conclusão diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, sobre a necessidade do procedimento médico, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 8. O Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de direitos fundamentais, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes, conforme o Tema RG nº 698. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1579263 AgR / RN, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/4/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente